Tribunal: STF
Processo: HC 97743
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO CÉLERE 
   [CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, ART. 5º, INC. LXVIII]. EXCESSO DE PRAZO 
   JUSTIFICADO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 
   PRISÃO CAUTELAR. TEMA NÃO SUBMETIDO ÀS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. 
   NÃ0-CONHECIMENTO.
1.	A Constituição do Brasil determina, em seu 
   artigo 5º, inciso LXXVIII, que "a todos, no âmbito judicial e 
   administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e 
   os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".
2.	Não 
   obstante, o excesso de prazo não resulta de simples operação 
   aritmética. Complexidade do processo, retardamento justificado, 
   atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são 
   fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser,
   ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução 
   criminal. No caso, o alegado excesso de prazo da instrução 
   criminal foi justificado.
3.	Inexistência de fundamentação da 
   prisão cautelar. Matéria não submetida às instâncias precedentes, 
   implicando supressão de instância seu conhecimento nesta 
   Corte.
	Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, 
   denegada a ordem.